Tribunal: TJPA
Processo: 0005284-61.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL ? RECORRENTE CONDENADO PELO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ? ALEGAÇÃO DE SEREM FALSOS OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE UMA TESTEMUNHA, UMA VEZ QUE SE MOSTRAM CONTRADITÓRIOS ENTRE SI, TENDO SIDO A ACUSAÇÃO CONTRA O RECORRENTE MOTIVADA TÃO SOMENTE POR UM CONFLITO FAMILIAR EXISTENTE ENTRE A MÃE DA REFERIDA VÍTIMA E A IRMÃ DELE ? PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEU PARECER: 1) NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DO SEU CABIMENTO ? PRELIMINAR ACOLHIDA ? Não tendo o recorrente trazido aos autos nenhum elemento probatório capaz de respaldar suas alegações, torna-se inviável o conhecimento da Revisão Criminal, que, por sua vez, não é meio idôneo para pleitear o reexame de provas ou teses já apreciadas pelo juízo sentenciante, devendo servir como instrumento processual para sanar erro técnico ou injustiça na condenação ? REVISÃO NÃO CONHECIDA ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
REVISÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº: 0005284-61.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: Castanhal (1ª Vara Criminal de Castanhal)
REQUERENTE: R. F. P. (Adv. Jean Rodrick Iglesias do Nascimento - OAB/PA nº 29.081)
REQUERIDA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Gilberto Valente Martins
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
REVISÃO CRIMINAL - RECORRENTE CONDENADO PELO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - ALEGAÇÃO DE SEREM FALSOS OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE UMA TESTEMUNHA, UMA VEZ QUE SE MOSTRAM CONTRADITÓRIOS ENTRE SI, TENDO SIDO A ACUSAÇÃO CONTRA O RECORRENTE MOTIVADA TÃO SOMENTE POR UM CONFLITO FAMILIAR EXISTENTE ENTRE A MÃE DA REFERIDA VÍTIMA E A IRMÃ DELE -
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEU PARECER:
1) NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DO SEU CABIMENTO - PRELIMINAR ACOLHIDA - Não tendo o recorrente trazido aos autos nenhum elemento probatório capaz de respaldar suas alegações, torna-se inviável o conhecimento da Revisão Criminal, que, por sua vez, não é meio idôneo para pleitear o reexame de provas ou teses já apreciadas pelo juízo sentenciante, devendo servir como instrumento processual para sanar erro técnico ou injustiça na condenação -
REVISÃO NÃO CONHECIDA
- DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
não

conhecer a revisão criminal
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão de julgamento virtual concluída aos vinte e um dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 21 de outubro de 2020

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
R. F. P
, por intermédio do advogado
Jean Rodrick Iglesias do Nascimento (OAB/PA nº 29.081),
com fundamento no art. 621, inciso II, do CPP, visando modificação da sentença condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal nos autos da ação penal nº 0006686-82.2010.8.14.0015.

Em síntese, o requerente aduz ter sido condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do delito de estupro de vulnerável, pleiteando a revisão da sentença condenatória para que seja absolvido por inexistência do crime ou por inexistirem provas suficientemente capazes de subsidiar sua condenação, uma vez que os depoimentos utilizados pelo magistrado sentenciante em seu
decisum
mostram-se notoriamente falsos, tendo sido a acusação contra ele motivada tão somente em razão de conflito familiar entre a mãe da referida vítima e a irmã dele.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Gilberto Valente Martins opinou pelo não conhecimento da revisão criminal e, caso conhecida, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Em manifestação nesta Superior Instância, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento da presente revisão criminal, por faltar-lhe o pressuposto objetivo de cabimento, uma vez que o pleito não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, veiculando apenas a pretensão de reexame das provas produzidas na instrução, as quais já foram satisfatoriamente analisadas e exauridas na sentença condenatória.

De plano, verifico assistir razão à preliminar suscitada pelo
custos legis,
senão vejamos:

Da leitura da peça revisional, constata-se que o requerente não apresenta qualquer elemento probatório novo, aduzindo apenas que são falsos os depoimentos da vítima e de uma testemunha, pois se mostram contraditórios entre si, bem como que a acusação contra ele se deu em razão de conflito familiar existente entre a mãe da vítima e a irmã dele,
sem, contudo, acrescentar ou trazer qualquer prova capaz de desconstituir o trânsito em julgado da sentença proferida em seu desfavor
, até porque tais argumentos são pré-existentes ao referido édito condenatório, de modo que o recorrente teve toda a instrução processual para, exercendo sua ampla defesa e contraditório, alegá-los em momento oportuno.

Aliás, a suficiência das provas carreadas na instrução para embasar o édito condenatório é questão que foi satisfatoriamente exposta na sentença guerreada, ocasião na qual também foi alegada em memoriais finais da defesa a insuficiência das provas para condenação, tendo sido afastada de forma fundamentada pelo magistrado sentenciante.

Portanto, inegável que a pretensão veiculada na presente revisão criminal cinge-se ao mero reexame das provas dos autos, o que se mostra inadmissível na via eleita. Nesse sentido:
STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL INADMITIDA NA ORIGEM. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS
. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas,
não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1339155 SC 2018/0198631-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019)
TJMG:

REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE
. -
A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou teses já apreciadas na sentença condenatória, mas sim como meio processual hábil a sanar erro técnico ou injustiça na condenação
.
(TJ-MG - RVCR: 10000181081001000 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data de Publicação: 05/04/2019)

Portanto, uma vez que a pretensão do recorrente se cinge ao mero reexame das provas decorrentes da instrução para sua absolvição, o que se mostra inadmissível na via eleita,
imperativo reconhecer que ausente o requisito do cabimento para admissão do recurso em tela.

Ante o exposto,
não conheço a presente revisão criminal
.

É como voto.

Belém, 21 de outubro de 2021.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora